Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INSTALAÇÃO. RETOMADA. IMPOSSIBILIDADE. POLÍCIA AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de urgência nos autos de origem, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito, como também a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em exame, não foi demonstrado um dos requisitos, isto é a probabilidade do direito vindicado pela autora, ora agravante, uma vez que a aprovação do projeto de instalação da rede elétrica no local pela CEB, “per se”, não é suficiente para a concessão do pleito liminar. É dizer, faz-se necessária a instauração do contraditório e ampla defesa para que seja apurado se a área ocupada se encontra em situação que possibilite a instalação do serviço para fornecimento de energia elétrica no imóvel, cuja suspensão se deu por determinação da Polícia Militar Ambiental.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.